Tribunal: TJBA
Processo: 8074692-76.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2025-12-12
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8074692-76.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Conflito negativo de competência. Ação regressiva por sub-rogação proposta por seguradora. Relação jurídica originária de consumo. Sub-rogação limitada a direitos materiais. Tema repetitivo 1.282/STJ. Inexistência de prerrogativas processuais da condição de consumidor. Competência das varas cíveis e comerciais. Conflito julgado improcedente. I. Caso em exame 1.Conflito negativo de competência entre Juízo da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador e o Juízo da 12ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, instaurado em ação regressiva por sub-rogação ajuizada por seguradora contra concessionária de serviço público de energia elétrica, visando ao ressarcimento por danos decorrentes de falha na prestação do serviço. II. Questão em discussão 2.Discute-se o Juízo competente para processar e julgar a ação regressiva, por sub-rogação, ajuizada por seguradora, com o escopo de obter o ressarcimento de valores pagos pela seguradora a sua segurada em virtude de danos ocasionados por suposta falha na prestação de serviço de energia elétrica. III. Razões de decidir 3.A sub-rogação operada nos termos do art. 786 do Código Civil transmite apenas os direitos de natureza material do segurado à seguradora, não alcançando prerrogativas processuais personalíssimas, como o foro do domicílio do consumidor ou a inversão do ônus da prova. 4.O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial nº 2092308 sob o rito dos repetitivos (Tema 1282), firmou o entendimento de que a seguradora não se sub-roga nas prerrogativas processuais do consumidor, mas apenas nos seus direitos materiais. 5.Ainda que a relação jurídica originária seja de consumo, a seguradora, enquanto pessoa jurídica especializada e tecnicamente estruturada, não pode ser equiparada ao consumidor vulnerável, razão pela qual não se justifica o processamento da ação nas varas especializadas. 6.A competência das Varas de Relações de Consumo tem como fundamento a proteção do consumidor vulnerável, o que não se aplica às seguradoras atuando em ações regressivas. 7.As Varas Cíveis e Comerciais, conforme previsto no art. 68 da Lei de Organização Judiciária do Estado da Bahia, detêm competência residual para processar demandas de natureza cível. IV. Dispositivo e tese 8.Conflito julgado improcedente, para declarar a competência do Juízo 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador para processar e julgar a demanda autuada sob nº 8013684-95.2024.8.05.0001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8074692-76.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante JUÍZO DA 5ª VARA CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE SALVADOR e como suscitado JUÍZO DA 12ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA COMARCA DE SALVADOR. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seções Cíveis Reunidas do Estado da Bahia, por unanimidade, em JULGAR IMPROCEDENTE O CONFLITO DE COMPETÊNCIA, nos termos do voto do relator.